Tribunal: STF
Processo: ARE 681643
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. 1. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, do ato jurídico perfeito e da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Necessidade de análise de normas infraconstitucionais: ofensa constitucional indireta. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.